Tribunal: TJES
Processo: 5016854-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016854-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABENIR CURITIBA COSTA FERREIRA

COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PACIENTE QUE ESTAVA EM REGIME SEMIABERTO. NOVA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.
A denúncia narra que, no dia 23/09/2025, o paciente e o corréu tentaram fugir ao avistarem patrulhamento policial no terminal de ônibus do bairro Divino Espírito Santo, sendo abordados em seguida. Com ele foram apreendidos 12 pinos de cocaína, 2 porções de maconha, um dichavador e R$ 20,40. O paciente teria informado aos policiais que levaria os entorpecentes para o presídio onde cumpre pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a pequena quantidade de droga apreendida autoriza a desclassificação para uso próprio ou aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se a custódia cautelar representa indevida antecipação de pena, diante do cumprimento de pena em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, consubstanciados em boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos dos policiais, que flagraram o paciente com drogas e relataram que ele pretendia levá-las para o interior do presídio, onde cumpre pena.

A gravidade concreta da conduta — consistente no retorno ao sistema prisional com entorpecentes, durante o trabalho externo — demonstra reiteração delitiva e alto grau de reprovabilidade, configurando fundamento idôneo para a segregação cautelar com vistas à garantia da ordem pública.

A eventual desclassificação do crime para posse de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/06) exige instrução probatória, sendo matéria a ser examinada no juízo de origem.

O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, por tratar-se de crime de perigo abstrato, independentemente da quantidade apreendida, conforme entendimento consolidado do STJ. (AgRg no REsp n. 2.185.650/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

A custódia cautelar não configura antecipação de pena, mas sim medida necessária diante da reincidência específica e da quebra de confiança nas condições do regime semiaberto, revelando a insuficiência das medidas anteriormente impostas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016854-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABENIR CURITIBA COSTA FERREIRA (AC)
COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ABENIR CURITIBA COSTA FERREIRA
,
preso preventivamente desde 23/09/2025, e denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da quantidade de drogas apreendidas ser pequena, o que caracteriza o delito de posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sendo possível, ainda, a aplicação do princípio da insignificância.

Argumenta também, que o paciente cumpre reprimenda em regime semiaberto, com trabalho externo, de modo que a manutenção da segregação cautelar, configura nova e indevida antecipação de pena.

Sobre
d
os fatos,
narra a denúncia, que no dia 23/09/2025, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha-ES, o paciente ABENIR e o corréu VYTOR LUIZ VIEIRA DA SILVA, ao avistaram os policiais militares realizando patrulhamento dentro do terminal de ônibus, tentaram empreender fuga, no entanto, foram alcançados e abordados.

Em revista pessoal, na bolsa de ABENIR foram apreendidos 12 (doze) pinos de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) dichavador, e a quantia de R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos).

A peça acusatória ainda relata, que o paciente teria afirmado aos policiais militares, que levaria as drogas para o interior do presídio, onde se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, e realiza trabalho externo.

No que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que restou demonstrada a existência de materialidade delitiva pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, anexados no id 16340959.

Presentes também indícios de autoria, pois os policiais militares DIEMY PIMENTEL BERGAMA e DÉBORA ALVES VALÉRIO LIRIO (id 16340959), que participaram da ocorrência, relataram no Auto de Prisão em Flagrante (APF), que apreenderam as drogas no interior da bolsa do paciente, e que ele estaria retornando com os entorpecentes, para o presídio onde cumpre pena.

Desta forma tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Prosseguindo, no que se refere a alegação de que a quantidade de drogas é pequena, o que configura o tipo penal de posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que tal análise compete ao Juízo de origem, uma vez que é necessária a realização da instrução processual para averiguar a possibilidade, ou não, de desclassificação do delito.

De igual modo,

em relação ao pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o STJ possui pacífico entendimento de que
“o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade da conduta.”
(AgRg no REsp n. 2.185.650/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025.)

Indo adiante, quanto a alegação de que a prisão cautelar do paciente é uma antecipação de pena, já que cumpre reprimenda em regime semiaberto, destaco que o paciente foi novamente preso por tráfico de drogas, sendo reicindente específico, quando realizava trabalho externo durante a execução penal, o que representa uma quebra de confiança e um desrespeito às condições que lhe foram impostas, revelando que as medidas, até então aplicadas, se mostraram insuficientes.

Assim, tenho que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, pelo contrário, é necessária diante do perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

Por fim,
constato
que
os atos processuais, no processo de origem, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, pois a denúncia foi apresentada em 28/09/2025, o paciente foi notificado em 17/10/2025, estando o feito pendente de apresentação de sua defesa prévia.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16564583),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.